Tribunal: TJES
Processo: 0011621-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011621-89.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON MARTINS PANETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011621-89.2020.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JACKSON MARTINS PANETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
1.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA.
2.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
3. mérito. Causa de diminuição. Tráfico privilegiado. Art. 33, §4º, lei 11.343/2006.
NÃO INCIDÊNCIA.
4.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa alegou nulidade da abordagem pessoal e da busca domiciliar, além de quebra da cadeia de custódia das provas. No mérito, requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Analisar a alegada nulidade das buscas pessoal e domiciliar e a suposta quebra da cadeia de custódia das provas; (II) avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os policiais atuaram com base em fundadas razões ao realizarem a busca pessoal, considerando as informações recebidas de moradores locais sobre intenso tráfico de drogas e a suspeita de comportamento do réu, que portava algo na cintura. A abordagem policial encontra amparo no art. 244 do Código de Processo Penal e em precedentes do STF e STJ que autorizam busca pessoal e ingresso em domicílio em casos de flagrante delito nos crimes permanentes.

A entrada na residência do apelante foi legitimada por fundadas razões, corroboradas pela autorização da esposa do acusado, confirmada em depoimento judicial, sendo desnecessário mandado judicial conforme entendimento consolidado no STF (RE 603616) e STJ (AgRg no RHC 146.130/DF).

Quanto à cadeia de custódia, a defesa não apresentou prova de adulteração ou irregularidade concreta no tratamento dos vestígios apreendidos, limitando-se a apontar supostas falhas formais. A nulidade de provas por quebra da cadeia de custódia exige demonstração objetiva de prejuízo à sua idoneidade, o que não foi constatado.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) pressupõe a primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas. No caso, a apreensão de significativa quantidade de drogas (760 g de maconha), instrumentos utilizados para o tráfico (balança de precisão e rolos de embalagem) e registro de condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo afastam a possibilidade de reconhecimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e domiciliar realizada com base em fundadas razões é válida e não depende de mandado judicial em casos de flagrante delito envolvendo crime permanente, como o tráfico de drogas.

A nulidade de provas por quebra da cadeia de custódia exige demonstração objetiva de adulteração ou prejuízo concreto à confiabilidade das provas.

A aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pressupõe a primariedade, bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo válida a análise da quantidade e natureza das drogas apreendidas, além de outros elementos do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 13.721/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/05/2016; STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 24/08/2021; STJ, AgRg no HC 722.652/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011621-89.2020.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JACKSON MARTINS PANETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA APREENSÃO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da apreensão, alegando que o réu foi abordado em via pública, não havendo razões a justificar a abordagem, o que se igualmente se estenderia à entrada na residência.

A busca pessoal, a teor do que dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesse caso, percebe-se que a diligência está autorizada quando houver razões suficientes para incutir no agente estatal a suspeita de que a pessoa traz consigo objetos ilegais ou que, de alguma forma, provem a ocorrência de crime.

Na espécie, consta do feito que moradores da região vinham noticiando a ocorrência de intenso tráfico de entorpecentes no local, razão pela qual, Policiais Civis a bordo de uma viatura descaracterizada realizaram observação nas imediações a fim de apurar os fatos. Nessa atividade, viram quando um indivíduo, em uma motocicleta, estacionou e parecia esperar pela chegada de alguém, ocasião em que puderam notar que ele portava algo na cintura, o que motivou a abordagem.

Nessa linha, o depoimento do Policial Civil Renato Luis da Silva em juízo, ao afirmar que foram ao local para apurar informação no sentido de que que nas proximidades de uma boate conhecida de Itaparica estaria haveria intenso tráfico de entorpecentes. Lembra que após fazerem levantamentos iniciais, ficaram aguardando próximo ao local, podendo visualizar quando o acusado chegou ao local com algo na cintura e aparentando estar esperando alguém para entregar alguma coisa, o que causou a suspeita da equipe.

Logo, é possível observar que os policiais tinham informações suficientes para fazê-los desconfiar que o réu poderia estar, naquele momento, exercendo o tráfico ilícito de entorpecentes, o que motivou a abordagem e a busca pessoal, redundando na apreensão de relevante quantidade de substâncias ilícitas.

Assim, havendo fundadas razões a legitimar a pronta atuação policial, ausente qualquer ilegalidade na abordagem.

Não há que se falar, outrossim, em violação do domicílio do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, como parece claro, havia fundadas razões para dar prosseguimento às apurações, adentrando a residência do réu, considerando que ele chegou ao local da abordagem na posse de relevante quantidade de drogas, as quais seriam entregues a terceira pessoa. Nessas circunstâncias, abundavam fundadas razões para levar os policiais a suspeitar que o acusado teria mais drogas no interior da residência, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão.

Vale lembrar, por fim, que o Policial Civil Renato Luiz Silva disse que houve autorização da esposa do acusado para que a força policial adentrasse a morada, o que foi confirmado por ela em depoimento judicial, também captado em mídia audiovisual disponível na pasta compartilhada.

Em linha com o presente entendimento, confira-se posicionamento desta C. Câmara no julgamento da apelação 0001081-42.2020.8.08.0015, de relatoria deste Desembargador, em sessão realizada em 6 de setembro de 2023 (publicação em 11/09/2023).

Também não procede a alegação de que as provas seriam nulas pela falta de acesso à cadeia de custódia.

A disciplina inserida na dinâmica processual penal pela Lei nº 13.721/2018, ao estabelecer a cadeia de custódia, visa a preservar a idoneidade de todo o processo de produção da prova, documentando a história cronológica do vestígio, desde seu reconhecimento e coleta em local ou pessoa, rastreando sua posse e manuseio e permitindo que a prova seja levada à análise judicial livre de interferências que possam comprometer sua confiabilidade.

A despeito de a lei trazer normatização detalhada dos procedimentos a serem observados, é certo que eventual nulidade emergente de impropriedades no tratamento do vestígio somente ocorrerá se a parte demonstrar, objetivamente, o risco concreto de que as provas tenham sido adulteradas.

Na espécie, a defesa não aponta nenhum indício nesse sentido, limitando-se a dizer que não há nos autos um formulário de cadeia de custódia, com informações de números de lacres de entregas, transportes, movimentações e encerramentos, e que as provas não foram individualmente lacradas.

Assim, à míngua de indicação segura de que as provas tenham sido falseadas, impossível a decretação de nulidade com base em alegada violação da cadeia de custódia.

Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. 2. Não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).
Omissis
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.210.986/SC,5ª Turma, rel. Mini. Reynaldo Soares da Fonseca, 14/12/2022)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por JACKSON MARTINS PANETTO em face de sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, por volta de 0h do dia 27 de agosto de 2020, no Bairro Itaparica, Município de Vila Velha, o apelante, supostamente, trazia consigo 15 (quinze) buchas de maconha e guardava um tablete da mesma droga, as quais totalizaram uma massa de aproximadamente 760g (setecentos e sessenta gramas).

Ao fim da instrução criminal, foi prolatada a sentença recorrida.

Nas razões de id. nº 10349650, a defesa aduz, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar que resultaram na apreensão do material. Alega, também, a nulidade da prova, por quebra da cadeia de custódia. As preliminares foram rechaçadas nesta oportunidade. No mérito, pede a aplicação da causa especial de diminuição de pena a que alude o artigo 33, §4º, da mesma Lei.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 10349652, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 10674695, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar:

A defesa requer a incidência da causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, podem validamente provar a dedicação do agente a atividades criminosas e, assim, idoneamente afastar o privilégio (STJ, AgRg no HC n. 722.652/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4/12/2023).

Aqui, pode-se observar que o apelante, além de ter sob sua responsabilidade quantidade relevante de entorpecentes, de vários tipos, também tinham em seu poder instrumentos que evidenciam aprofundamento na vida criminosa, como balança de precisão e rolos de embalagem, para a pesagem e acondicionamento das drogas.

Vale consignar, também, que dos autos consta registro de outra condenação, no processo nº 0018851-27.2016.8.08.0035, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Desta forma, impossível acolher o pleito de reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)